Tribunal: TJPA
Processo: 0007891-13.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007891-13.2018.8.14.0055

APELANTE: MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO. INCABÍVEL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007891-13.2018.8.14.0055

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA (Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
Maria Erineldes Pereira de Sousa
, nascida em 24.07.1978, contra a r. sentença prolatada em 22.01.2020 pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo, ao final, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 44, I a III, e §2º, do CP.

A Denúncia foi oferecida em 14.11.2018, recebida em 19.12.2018 (ID 16726334) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo

a quo
julgou procedente a acusação, condenando-a à pena acima descrita (ID 16726345 a 16726347).

Intimada da decisão dia 02.07.2021, a APELANTE informou seu desejo de recorrer pela Defensoria Pública. Após despacho do dia 26.06.2023 determinando o encaminhamento dos autos à DPE (ID 16726360), esta apresentou apelação (ID 16726361) em 19.07.2023 e, em seu bojo, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, bem como detração do período em que esteve presa provisoriamente.

Em contrarrazões (ID 16726367), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do pedido recursal.

Nesta instância, o Ministério Público Estadual de 2ª instância
,
na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação (ID 16917217).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da insuficiência de provas

A defesa técnica sustentou que a sentença condenatória se fundamentou exclusivamente no depoimento dos policiais, que as pessoas que foram presas na data do fato declararam expressamente se tratar de usuários de drogas, destacou se tratar de quantidade ínfima de entorpecentes e que não há nos autos prova que indique que a recorrente concorreu para a prática do crime. Por fim, pleiteia a detração da pena, haja vista que ficou presa por um período de 15 (quinze) meses somados os períodos de prisão preventiva e domiciliar.

Em que pesem os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido porque completamente desprovido de provas.

Segundo registrado na sentença condenatória id 16726345):

Diz a inicial, em síntese, que no dia 26.10.2018, por volta das 6h, a Polícia Civil atuo em operação de combate ao tráfico de drogas neste município, denominada HUMILIS, visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo a casa da Denunciada um dos alvos. Afirma, ainda, que, chegando na residência, a ré teria se negado a permitir a entrada dos policiais. Quando conseguiram entrar no imóvel, lá estavam diversas pessoas, dentre elas o indivíduo identificado como Ricardo Oliveira dos Santos Sobrinho. Realizada a revista pessoal, foi encontrada com a ré
1 (uma) pedra de substância análoga a oxi
. Feita a revista no imóvel, foi encontrado aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais), uma tesoura grande, um pacote de saco plástico para fins de armazenamento, um aparelho celular e
uma planta de substância análoga a maconha
.

No decorrer da investigação, teria sido detectado, ainda que a ré possui uma segunda residência, onde estava o nacional Celio Jorge Garcia de Oliveira. Realizada a revista, foram encontradas
3 (três) trouxinhas de substância análoga a óxi
dentro do cano das cadeiras e sacos já cortados para embalar drogas. Diante da constatação, a acusada foi presa em flagrante delito.

Diante das informações constantes dos autos e destacada em sentença, verifica-se de pronto que a APELANTE já vinha sendo investigada por tráfico de entorpecentes. Em cumprimento ao mandado judicial, a Polícia Civil logrou êxito em sua empreitada investigatória, encontrando elementos incontestes para configurar ser a APELANTE traficante e a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 16726356, fl. 2), vem a confirmar tais elementos.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16726352, fl.5), de laudos toxicológicos, provisório e definitivo (ID 16726325 e 16726358), realizados no produto apreendido, comprovando se tratar de natureza entorpecente.

Quanto à autoria, restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, os quais foram confirmados em Juízo (ID 16726336) e são harmoniosos e uníssonos entre si e através de dados extraídos do dispositivo celular da marca Samsung Galaxy J2 Prime, número modelo SM-G532MT, com IMEI 1: 356.340.092.474.915/01 e IMEI 356.341.092. 474.913/01, contendo um chip da operadora claro de numeral (91) 98537-4360 (ID 16726355) consolidado em Auto circunstanciado (id 16726354), onde a APELANTE atendia sob a alcunha de “Beth”, demonstrando indubitavelmente a relação de traficância mantida pela APELANTE e os demais interlocutores.

Portanto, por tudo que consta dos autos, é completamente

incabível o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo irretocável a sentença de primeira instância.

Da detração

Pleiteia a detração da pena, haja vista que ficou presa por um período de 15 (quinze) meses somados os períodos de prisão preventiva e domiciliar.

A detração penal na fase cognitiva, trazida pela Lei nº 12.736 /2012, somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal, o que não é o caso, razão pela qual não acolho o pedido ora em questão.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024